Tribunal: TJDFT
Processo: 0709563-90.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO VENCIMENTO DA PARCELA. MULTA LEGAL DE 2%. APLICAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIPARAÇÃO. ELEVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado nos autos da Ação de Cobrança de Taxa Condominial para condenar a parte requerida ao pagamento de taxa ordinária e extraordinária vencida, corrigido monetariamente a partir do vencimento de cada taxa e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, até a data do efetivo pagamento. A parte ré foi condenada, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
2. Segundo o artigo 397 e 1.336, § 1o, ambos do Código Civil, os juros moratórios (juntamente com a correção monetária) devem incidir a partir da data de vencimento da obrigação, constituindo-se em mora ex re. No caso de taxas condominiais, os juros devem fluir a partir do vencimento de cada parcela.
3. A multa moratória de 2% sobre o débito condominial é devida, nos termos do art. 1.336, § 1o, do Código Civil, devendo incidir uma única vez sobre o montante atualizado, deduzido 1% já aplicado na planilha de cálculos.
4. Em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, assim como muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.